Tribunal: TJDFT
Processo: 0714402-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714402-05.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEMIRA OLIVEIRA DE QUEIROZ AGRAVADO: CLEMILDA CALIXTO PEREIRA, EZEQUIAS PAIVA MONTEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZEMIRA OLIVEIRA DE QUEIROZ contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em sede da ação de obrigação de fazer n. 0715171-60.2023.8.07.0007, atualmente em fase de cumprimento de sentença, iniciado em desfavor de CLEMILDA CALIXTO PEREIRA E EZEQUIAS PAIVA MONTEIRO, indeferira a expedição de ofício à CODHAB, com encaminhamento da sentença transitada em julgado, a fim de que fossem providenciados todos os efeitos da declaração não emitida pelos requeridos, inclusive a fim de suprir manifestação de vontade de eventual assinatura dos documentos exigidos, tudo no intuito de regularizar a cadeia dominial do bem. A r. decisão agravada (ID. 230262806) ponderou que a sentença determinou aos réus o comparecimento ao cartório extrajudicial competente, no prazo de 30 (trinta) dias, para providenciarem o aditamento das procurações/substabelecimento lavrados, referentes ao imóvel - sito na QR 803, Conjunto 26, Lote 28, Recanto das Emas/DF, matrícula no 180961, do 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal, para constar o nome do cônjuge e regime de bens do casamento, sob pena de multa diária -, mas que não há, no título judicial, determinação passível de cumprimento em desfavor da CODHAB. Em suas razões recursais (ID. 70783466), a recorrente aduz que o Juízo de origem incorrera em equívoco, uma vez que negou previsão que está expressa na sentença transitada em julgado, no sentido de que, caso a obrigação não fosse espontaneamente cumprida, deveria ser formulada a respectiva “tutela específica” para suprir a ausência de manifestação. Alega que, no caso dos autos, os réus Clemilda e Ezequias foram citados por edital e, após repetição da intimação por edital em fase de cumprimento de sentença, não cumpriram a obrigação, configurando-se inequívoca inércia. A agravante questiona a coesão do Juízo originário, uma vez que reconhecera, por sentença judicial transitada em julgado, o direito da agravante, e lá fez constar expressamente, por haver expectativa de renitência ou omissão, que a substituição da vontade dos réus por ordem judicial poderia ocorrer na fase satisfativa. Assim, o presente indeferimento, lastreado apenas no fato de que inexiste obrigação passível de ser exigida da CODHAB, estaria incorreto. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, no intuito de determinar a imediata expedição do pretendido ofício à CODHAB, garantindo-se à agravante o exercício do direito reconhecido na sentença transitada em julgado. Sem preparo, uma vez que a agravante litiga amparada pelo pálio da gratuidade de justiça (ID. de origem n. 167100927). Esta relatoria, consoante decisão de ID. 70836653, indeferira a antecipação da tutela recursal ao fundamento da ausência da indicação de qualquer argumento apto a preencher a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Consoante ofício recebido pela Secretaria da 8a Turma Cível, enviado da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID. 71037768), o juízo de primeiro grau, após a comunicação da decisão desta Relatoria (ID. 70836653), reconhecera equívoco na decisão agravada, e proferiu decisão reconsiderando o seu posicionamento, e determinou a expedição dos ofícios pretendidos. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão da parte, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, sobretudo pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial. Como na hipótese o agravante pretendia exatamente a reforma da decisão para a imediata expedição de ofício à CODHAB, a fim de suprir produzir os mesmos efeitos da procuração pública que deveria ser lavrada pelos réus Cremilda Calisto Pereira e Ezequias Paiva Monteiro, pleito contido na petição recurso do agravo (ID. 70783466, pág. 7/8), verifico que a decisão supervenientemente proferida pelo Juízo de origem, após a decisão agravada, o concedera integralmente. Uma vez prejudicado o recurso, em razão da perda superveniente do seu objeto, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do disposto no artigo 932, III do Código de Processo Civil, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1193530, 07040708620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. POSTERIOR RECONSIDERAÇÃO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e posterior agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi reconsiderada a decisão agravada. 2. Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados. (Acórdão 1088432, 07084190620178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da decisão superveniente proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 29 de abril de 2025 às 12:26:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora